Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO GRAVE COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA EM ANÁLISE SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar a imediata renovação da sua CNH. Alega a parte agravante, em síntese, que foi surpreendida no final do ano de 2020 pela impossibilidade de renovar a sua CNH, sob a alegação de que cometeu uma infração grave no ano de 2017, quando possuía a permissão para dirigir. Postula a imediata renovação da sua CNH, afirmando não haver óbice para a eventual reversibilidade da decisão liminar. Assevera ainda que a parte agravada já concedeu a CNH definitiva em momento anterior, o que caracteriza um ato jurídico perfeito, sendo que eventual cassação da CNH exige o regular processo administrativo e que a infração indicada foi cometida por terceiro, e que sequer foi notificada da penalidade, bem como que é possível a transferência da pontuação para terceiro por intermédio de ordem judicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Liminar indeferida (ID 22199718). Contrarrazões apresentadas (ID 22394212).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. A teor do que dispõe o art. 148 §3o do CTB “será conferida ao condutor no término de um ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima (...)”. No caso, a parte agravante informa que a negativa na renovação da sua CNH foi decorrente da existência de infração de natureza grave, cometida no dia 08.10.2017, ou seja, dois dias antes do vencimento da sua permissão para dirigir (10.10.2017). Assim, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos acostados aos autos, vislumbra-se que a entrega da sua CNH definitiva naquele ano de 2017, após a referida infração, teria ocorrido face a proximidade entre a data de cometimento da infração e o término do prazo de validade da permissão para dirigir, eis que aquela infração ainda estaria em fase de notificação.
VI. Ressalte-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição. Portanto, por ora, não é possível atestar que o pleito da parte agravante está resguardado pela consumação do ato jurídico perfeito, tampouco que o ato administrativo afrontou a alegada necessidade de prévio processo administrativo, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
VII. Em tempo, as teses relativas à ausência de notificação da autuação, e que terceiro estaria conduzindo o veículo no momento da infração, com a pretensão de transferência da penalidade para terceiro, sequer foram ventiladas nos autos principais. De todo modo, as meras alegações e documentos colacionados não seriam suficientes para, neste momento processual, atestar a prova inequívoca dos fatos e a verossimilhança das alegações.
VIII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.